Tribunal: TJSP
Processo: 0002073-58.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002073-58.2020.8.26.0158, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
RENAN ONOFRE DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002073-58.2020.8.26.0158 -Voto no 43305
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO No 43305
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0002073-58.2020.8.26.0158
AGRAVANTE: RENAN ONOFRE DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO VICENTE/SP DEECRIM UR7 UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
RENAN ONOFRE DOS SANTOS, interpôs o
presente Agravo em Execução, contra decisão de fls. 15/17, proferida pela
MM.a Juíza de Direito do DEECRIM UR 7 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São
Vicente/SP, Dra. Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra, nos autos de
execução n.o 0001597-88.2018.8.26.0158.
Alega
o
agravante,
que
pleiteou
a
sua
progressão ao regime aberto, sendo que o MM. Juiz a quo determinou a sua
submissão a exame criminológico por entender pairar dúvidas acerca do
preenchimento do requisito subjetivo.
Esclarece que cumpre a execução da pena total
de oito anos e quatro meses, inicialmente em regime fechado, pela prática
do crime de roubo majorado, tendo sido progredido ao regime semiaberto no
dia 20 de agosto de 2019, estando atualmente recolhido no Centro de
Progressão Penitenciária “Dr. Rubens Aleixo Sendin”, em Mongaguá/SP.
Argumenta que alcançou o lapso necessário para
a pretendida progressão de regime no dia 30 de junho de 2020, possuindo
boa conduta carcerária, aduzindo que não praticou falta disciplinar e que
retornou da saída temporária.
Assevera que diante da atual pandemia causada
pelo covid-19 e do alto risco de contaminação nos presídios, em
observância à Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e ADPF 347, é
recomendada a concessão da progressão de pena a quem, atendido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002073-58.2020.8.26.0158 -Voto no 43305
3
critério temporal, aguarda exame criminológico, posto que é inviável a
realização de tal exame criminológico durante referida pandemia,
ressaltando que quando foi progredido ao regime intermediário, não foi
necessária a realização daquele.
Observa que o preenchimento do requisito
subjetivo foi comprovado mediante o boletim informativo e atestado de
conduta carcerária, acrescentando que a decisão que determinou a
realização de exame criminológico restou carente da devida fundamentação
legal.
Requer seja o recurso conhecido e provido, para
que seja dispensada a realização de exame criminológico e
consequentemente seja progredido ao regime aberto. Subsidiariamente,
postula que a Direção do Cento de Progressão Penitenciária “Dr. Rubens
Aleixo Sendin” Mongaguá/SP realize o exame criminológico no prazo de
15 dias (fls. 01/06).
Contraminutado o recurso (fls. 27/31), a decisão
recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 20).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 39/42,
opinou pelo desprovimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cumpre o total
de oito anos e quatro meses de, tendo iniciado o desconto no dia 14 de
dezembro de 2017, com término previsto para o dia 13 de abril de 2026 (fls.
21).
Por decisão proferida no dia 1.o de julho de 2020,
foi indeferido foi determinada a submissão do paciente a exame
criminológico para que se possa aferir o preenchimento do requisito
subjetivo para a progressão ao regime aberto, posto que ele cumpre pena
pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, comparsaria
e restrição da liberdade da vítima, possuindo ainda, longa pena a cumprir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002073-58.2020.8.26.0158 -Voto no 43305
4
O presente recurso não comporta provimento.
Inicialmente, insta consignar que embora a Lei n.o
10.792/03, que alterou a Lei de Execuções Penais, tenha suprimido a
exigência de exame criminológico para o sentenciado, referida regra não é
absoluta e cada caso merece análise de per si, devendo o julgador atentar
para o histórico do preso, quer em relação ao crime por ele praticado, suas
circunstâncias, gravidade e tempo de prisão a ser descontado, quer pela
conveniência ou não da realização de exame criminológico.
Cabe referir que a MM. Juíza a quo se ateve ao
caso concreto e fundamentou adequadamente, a necessidade de
submissão do agravante a exame criminológico, conforme se depreende da
cópia acostada a fls. 15/17, cujo documento, é capaz de demonstrar se de
fato, o sentenciado preenche o requisito subjetivo para alcançar a benesse
postulada.
Insta ressaltar que a concessão açodada do
benefício a condenados que não estejam preparados para retornar ao
convívio social pode colocar em risco a segurança da comunidade.
Destarte, pela situação atual do agravante seria
prematuro já deferir-lhe a progressão ao regime aberto, sem que ele
demonstre, com segurança, mérito para tanto.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução interposto, mantendo-se na íntegra a r. sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

WALTER DA SILVA
Relator